Tribunal: TJSP
Processo: 2065327-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, APONTADA A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA FUTURA – ARGUMENTOS SOBRE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA 'COVID-19', PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006) – IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÕES DE FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS DIANTE DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS, APONTADA A POSSIBILIDADE DE PENA BRANDA FUTURA – ARGUMENTOS SOBRE O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA 'COVID-19', PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR, REEXAMINADA AINDA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PAR. ÚNICO, DO CPP.
TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA E MATERIALIDADE A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PELO 'MODUS OPERANDI' DO AGENTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E A APLICAÇÃO DA PENA, DESCABIDA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALEGADAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO INFIRMAM A PRISÃO, SENDO DESCABIDO O EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS – PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 QUE NÃO SE PRESTA, POR SI SÓ, COMO CAUSA DE LIBERTAÇÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRIDO – ORDEM DENEGADA